Tribunal: CVM
Processo: RJ-2015-10215
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2015/10215

Acusados:
Jarbas Antonio Guedes de Aguiar

José João Mikael Moyse Cambareri

Maria Cecília Annes Dias Barreto

Raphael José de Oliveira Barreto Neto

Rosa Maria Annes Dias Barreto

Ruy Barreto

Ruy Barreto Filho

Ementa:
Descumprimento do dever de elaborar e enviar à CVM as informações
periódicas obrigatórias – não convocação da assembleia geral
ordinária. Absolvição e Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11,
inciso II, da Lei no 6.385/76, e considerando a reincidência das
infrações por parte dos acusados Ruy Barreto, Ruy Barreto Filho,
Maria Cecília Annes Dias Barreto e Rosa Maria Annes Dias Barreto,
DECIDIU:

1. APLICAR ao acusado Ruy Barreto:

1.1.
Multa pecuniária no valor de R$250.000,00 por, na
qualidade de diretor-presidente, não ter feito elaborar a
escrituração contábil da companhia, em infração ao art.
13, combinado com o art. 21, II, III, IV e V, da Instrução
CVM no 480/09;

1.2 Multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00 por, na
qualidade de diretor de relações com investidores, não ter
enviado o formulário cadastral referente ao exercício de
2014, em desacordo com o art. 21, I, da Instrução CVM
no 480/09; e

1.3 Multa pecuniária no valor de R$120.000,00 por, na
qualidade de presidente do conselho de administração,
não ter convocado, nem realizado, a assembleia geral
ordinária relativa ao exercício social encerrado em
31.12.2013, em desacordo com o art. 132, c.c. o art. 142,
IV, da Lei no 6.404/76.

2. APLICAR ao acusado Ruy Barreto Filho:

2.1.
Multa pecuniária no valor de R$220.000,00 por, na
qualidade de diretor da companhia, não ter feito elaborar a
escrituração contábil, em infração ao disposto no art. 13,
combinado com o art. 21, II, III, IV e V, da Instrução CVM
no 480/09; e

2.2 Multa pecuniária no valor de R$120.000,00 por, na
qualidade de membro do conselho de administração, não

ter
convocado,
nem
realizado,
a
assembleia
geral
ordinária relativa ao exercício social encerrado em
31.12.2013, em desacordo com o disposto no art. 132, c/c
o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76.

3. APLICAR ao acusado Jarbas Antônio Guedes de Aguiar a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$220.000,00
por, na qualidade de diretor da companhia, não ter feito elaborar
a escrituração contábil, em infração ao disposto no art. 13,
combinado com o art. 21, II, III, IV e V, da Instrução CVM no
480/2009.

4. APLICAR à acusada Maria Cecília Annes Dias Barreto a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$120.000,00
por, na qualidade de membro do conselho de administração da
companhia, não ter convocado, nem realizado, a assembleia geral
ordinária relativa ao exercício social encerrado em 31.12.2013,
em desacordo com o disposto no art. 132, c/c o art. 142, IV, da
Lei no 6.404/76.

5. APLICAR ao acusado Raphael José de Oliveira Barreto Neto a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$120.000,00
por, na qualidade de membro do conselho de administração da
companhia, não ter convocado, nem realizado, a assembleia geral
ordinária relativa ao exercício social encerrado em 31.12.2013,
em desacordo com o disposto no art. 142, IV, da Lei no 6.404/76.

6. APLICAR à acusada Rosa Maria Annes Dias Barreto a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$120.000,00
por, na qualidade de membro do conselho de administração da
companhia, não ter convocado, nem realizado, a assembleia geral
ordinária relativa ao exercício social encerrado em 31.12.2013,
em desacordo com o art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei no
6.404/76.

7. ABSOLVER o acusado José João Mickael Moyses Cambareri,
membro do conselho de administração da companhia, da
acusação de não convocação de assembleia geral ordinária, em
suposta infração ao disposto no art. 132, c/c o art. 142, IV, da Lei
no 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que
concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes
procuradores.

Por força do disposto no Decreto no 8.652/2016, a decisão
absolutória transita em julgado na 1a Instância, sem a interposição de recurso de
ofício por parte da CVM.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi dos Santos,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Ausentes os acusados e o representante constituído.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique
Balduino Machado Moreira, Relator, Gustavo Borba, Gustavo Machado Gonzalez e
Pablo Renteria, que presidiu a Sessão.

Ausente o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2018.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator

Pablo Renteria
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/10215

Acusados:
Ruy Barreto

Ruy Barreto Filho

Jarbas Antonio Guedes de Aguiar

Maria Cecilia Annes Dias Barreto

Raphael José de Oliveira Barreto Neto

Rosa Maria Annes Dias Barreto

José João Mickael Moyses Cambareri

Assunto:
Responsabilidade de administradores pelo descumprimento do dever
de elaborar e enviar à CVM informações periódicas; e não
convocação de assembleia geral ordinária.

Relator:
Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

VOTO

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar a
responsabilidade de Ruy Barreto, Ruy Barreto Filho, Jarbas Antonio Guedes de
Aguiar (”Jarbas Antonio”), Maria Cecilia Annes Dias Barreto (“Maria Barreto”),
Raphael José de Oliveira Barreto Neto (“Raphael Barreto”), Rosa Maria Annes Dias
Barreto (“Rosa Barreto”) e José João Mickael Moyses Cambareri (“João Mickael”),
na qualidade de diretores e membros do conselho de administração da Café Solúvel
Brasília S.A. (“CSB” ou “Companhia”), em razão do suposto descumprimento do
dever de elaborar e enviar à CVM as informações periódicas, bem como de
convocar assembleia geral.

2.
Em razão de o presente PAS versar sobre matéria constante do Anexo 38-
A da Deliberação CVM no 538/081, ele tramita sob o rito simplificado definido no
art. 38-A dessa deliberação2.

3.
Neste voto, com fulcro no art. 38-D3 da referida deliberação, adoto
parcialmente o relatório elaborado pela SEP (“Relatório”), com a ressalva que será
exposta a seguir.

4.
Como relatado pela SEP, não há controvérsia sobre o descumprimento dos
deveres legais de elaborar e enviar à CVM informações periódicas referentes aos
anos de 2013 a 2015, bem como de realizar a convocação da assembleia geral
ordinária no período.

5.
Com relação ao exame das condutas dos administradores, divirjo da
interpretação da SEP somente em relação à responsabilidade do membro
independente do conselho João Mickael, acusado de não ter convocado a
assembleia na forma determinada pelo art. 132, c/c o art.142, IV, da Lei no
6.404/76.

6.
Minha divergência decorre do fato de o acusado ter questionando a não
elaboração e o envio à CVM das informações periódicas objeto deste sancionador,
bem como ter requisitado insistentemente a convocação de reunião do conselho
para discutir o assunto, conforme demonstra as mensagens eletrônicas apensas às
fls. 19 a 54. Além disso, é possível verificar que João Mickael indagou a diretoria a
respeito das demais dificuldades operacionais da CSB e das medidas que estavam
sendo adotadas para resolvê-las.

7.
Deste modo, entendo que o acusado não se quedou inerte diante do
inadimplemento das obrigações exigidas pela CVM, diferentemente da postura
adotada pelos demais administradores, demonstrando, assim, ter agido de boa-fé e
no melhor interesse da companhia, razão pela qual voto pela sua absolvição.

8.
Diante de todo o exposto, e considerando que Ruy Barreto, Ruy Barreto
Filho, Maria Barreto, Raphael Barreto e Rosa Barreto são reincidentes4, voto, com
base no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/765, nos seguintes termos:

a)
Pela condenação de Ruy Barreto:

(i)
à multa pecuniária no valor de R$250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais) por, na qualidade diretor-
presidente, não ter feito elaborar a escrituração contábil, o que
levou a não entrega das demonstrações financeiras referentes ao
exercício findo em 31.12.13 e, consequentemente, a não
entrega
dos
formulários
de
demonstrações
financeiras
padronizadas do exercício findo em 31.12.13, do formulário de
referência do exercício de 2014 e dos formulários de informações
trimestrais findos em 30.06.13, 30.09.13, 31.03.14, 30.06.14 e
30.09.14, em infração ao art. 13, combinado com art. 21,
II, III, IV e V, da Instrução CVM no 480/09;

(ii)
à multa pecuniária no valor de R$10.000,00 (dez
mil reais), por, na qualidade de diretor de relações com
investidores, não enviar o formulário cadastral referente ao
exercício de 2014, em desacordo com o art. 21, I, da Instrução
CVM no 480/09.

(iii)
à multa pecuniária no valor de R$120.000,00
(cento e vinte mil reais), por, na qualidade de presidente

do conselho de administração, não convocar e realizar a
assembleia geral ordinária relativa ao exercício social encerrado
em 31.12.2013, em desacordo com o art. 132, c/c o art.142,
IV, da Lei no 6.404/76;

b)
pela condenação de Ruy Barreto Filho:

(i)
à multa pecuniária no valor de R$220.000,00
(duzentos e vinte mil reais) por, na qualidade de diretor,
não ter feito elaborar a escrituração contábil, o que levou a não
entrega das DFs referentes ao exercício findo em 31.12.13 e,
consequentemente,
a
não
entrega
dos
formulários
de
demonstrações financeiras padronizadas do exercício findo em
31.12.13, do formulário de referência do exercício de 2014 e dos
formulários de informações trimestrais findos em 30.06.13,
30.09.13, 31.03.14, 30.06.14 e 30.09.14, em infração ao art.
13, combinado com o art. 21, II, III, IV e V, da Instrução
CVM no 480/09;

(ii)
à multa pecuniária no valor de R$120.000,00
(cento e vinte mil reais), por, na qualidade de membro do
conselho de administração, não convocar e realizar a
assembleia geral ordinária relativa ao exercício social encerrado
em 31.12.2013, em desacordo com o art. 132, c/c o art.142,
IV, da Lei no 6.404/76;

c)
pela condenação de Jarbas Antônio Guedes de Aguiar à multa
pecuniária no valor de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)
por, na qualidade de diretor, não ter feito elaborar a escrituração contábil, o
que levou a não entrega das DFs referentes ao exercício findo em 31.12.13 e,
consequentemente, a não entrega dos formulários de demonstrações
financeiras padronizadas do exercício findo em 31.12.13, do formulário de
referência do exercício de 2014 e dos formulários de informações trimestrais
findos em 30.06.13, 30.09.13, 31.03.14, 30.06.14 e 30.09.14, em infração
ao art. 13, combinado com art. 21, II, III, IV e V, da Instrução CVM no
480/09;

d)
pela condenação de Maria Cecilia Annes Dias Barreto à multa
pecuniária no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) por, na
qualidade de membro do conselho de administração, não ter convocado
e realizado a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social
encerrado em 31.12.2013, em desacordo com o art. 132, c/c o art.142, IV,
da Lei no 6.404/76;

e)
pela condenação de Raphael José de Oliveira Barreto Neto à
multa pecuniária no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais)
por, na qualidade de membro do conselho de administração, não
convocar e realizar a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social
encerrado em 31.12.2013, em desacordo com o art. 132, c/c o art.142, IV,
da Lei no 6.404/76; e

f)
pela condenação de Rosa Maria Annes Dias Barreto à multa
pecuniária no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) por, na
qualidade de membro do conselho de administração, não convocar e

realizar a assembleia geral ordinária relativa ao exercício social encerrado
em 31.12.2013, em desacordo com o art. 132, c/c o art.142, IV, da Lei no
6.404/76.

g)
Por fim, voto pela absolvição de José João Mickael Moyses Cambareri,
membro do conselho de administração, da infração que lhe foi imputada.

É como voto.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2018.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR
----------------------
1 Com modificações introduzidas pelas Deliberações CVM nos 552/08, 775/17 e 780/17.
2 “Art. 38-A: Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas
no Anexo 38-A desta Deliberação, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória
ordinária.”
3 Art. 38-D: O Relator poderá, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 38-B.
4 No âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2002/4311, julgado por esta CVM em 25.09.2006,
os referidos acusados foram condenados à pena de advertência por conta de atrasos na convocação das AGOs
referentes aos exercícios sociais de 2000 a 2004. Como acumulava as funções de membro do CA e DRI, Ruy Barreto
também foi condenado a pagar pena pecuniária de R$5.000,00 pelo atraso no envio das demonstrações financeiras
referentes aos anos de 2001 e 2002. Em 23.09.2010, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional não deu
provimento ao recurso interposto pelos acusados, resultando em trânsito em julgado da decisão.
5* “Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas legais cujo
cumprimento lhe caiba fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: (...) II – multa; (...)”.